Tribunal: TJMT
Processo: 1032197-28.2025.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032197-28.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERICA APARECIDA AMARAL BUENO - CPF: 052.927.151-66 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA (APELADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR (APELADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, Exmo. CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público do Município de Rondonópolis,MT, classificada em 598o lugar para cadastro de reserva do cargo de Docente da Educação Infantil, no qual se pleiteia a nomeação sob alegação de preterição decorrente da contratação de servidores temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
A questão em discussão consiste em verificar se a realização de contratações temporárias pela Administração Pública Municipal, durante a vigência do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, apta a ensejar seu direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 837.311/PI (Tema n.° 784), fixou a tese de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito, salvo se comprovada preterição arbitrária e imotivada, apta a demonstrar necessidade inequívoca de provimento do cargo.

4.
O Superior Tribunal de Justiça adota entendimento semelhante, reconhecendo que contratações temporárias não configuram automaticamente preterição, exigindo-se prova pré-constituída da irregularidade e da necessidade permanente da função.

5.
A candidata não demonstrou, de forma cabal, que as contratações temporárias realizadas pelo município para o cargo de Docente da Educação Infantil supriram necessidade permanente do serviço, tampouco que houve desvio na finalidade das contratações previstas em lei para situações excepcionais.

6.
A existência de

contratações em número elevado ou suposta extrapolação de limites legais não afasta a necessidade de comprovação inequívoca da preterição individualizada e da impossibilidade jurídica das contratações temporárias, ônus que não foi atendido pela impetrante.

7.
A jurisprudência consolidada do STF e STJ rejeita a presunção de preterição com base apenas em contratações precárias, exigindo prova concreta de que a Administração Pública agiu fora dos limites legais para justificar tais contratações em detrimento da nomeação de aprovados.

8.
Não se constatando ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, impõe-se a manutenção da sentença de denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Candidatos aprovados em cadastro de reserva não possuem direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 2. A mera contratação temporária durante a vigência do concurso não caracteriza, por si só, preterição ou ilegalidade, sendo necessária a demonstração inequívoca de que tal contratação supriu necessidade permanente e afrontou a ordem de classificação. 3. A ausência de prova pré-constituída da ilegalidade ou desvio na contratação temporária afasta a possibilidade de concessão de segurança em mandado impetrado por candidato aprovado fora do número de vagas.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015, DJe 15.12.2015); STJ, RMS 60.820/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019, DJe 18.06.2019; STJ, AgInt no RMS 51.350/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 14.11.2016; TJ-MT, Ap Cív. n.° 1036324-26.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025; TJ-MT, Ap Cív. n.° 1003096-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.07.2025, DJE 28.07.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ERICA APARECIDA AMARAL BUENO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1032197-27.2025.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 349385395):

“
VISTO.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ERICA APARECIDA AMARAL BUENO em face de ato supostamente coator atribuído ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS e ao PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO, objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de Docente da Educação Infantil.

A Impetrante narra, em sua petição inicial (Id. 216590250), que foi aprovada no Concurso Público n.o 001/2023-PMR, regido pelo Edital n.o 01/2023/PMR, para o cargo de Docente da Educação Infantil, obtendo a 598a colocação na ampla concorrência. O certame foi devidamente homologado em 30 de novembro de 2023, conforme Decreto Municipal n.o 11.795 (Id. 216590261).

Sustenta que, embora o concurso público se encontre em plena vigência, a Administração Municipal tem realizado sucessivas e massivas contratações temporárias para o mesmo cargo, por meio de Processos Seletivos Simplificados (PSS). Alega que, entre janeiro e agosto de 2025, foram publicados 23 editais de convocação de temporários, totalizando 516 professores contratados de forma precária, o que demonstraria, de forma inequívoca, a existência de vagas e a necessidade permanente de pessoal.

Como prova cabal da preterição e da existência de vaga, a Impetrante demonstra que ela própria foi contratada temporariamente pelo Município para exercer as mesmas atribuições do cargo para o qual foi aprovada, conforme se extrai da Relação de Servidores (Id. 216590257) e dos comprovantes de rendimento (Id. 216590258) acostados aos autos.

Argumenta que tal prática configura burla à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF) e convola sua mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, com amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 784 (RE 837.311/PI).

Diante do exposto, pugna pela concessão de medida liminar para determinar sua imediata nomeação e posse e, no mérito, pela concessão definitiva da segurança para confirmar a medida.

Requereu, por fim, os benefícios da justiça gratuita.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis promoveu concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Docente da Educação Infantil e Docente do Ensino Fundamental-anos iniciais, regido pelo Edital n.o 01/2023 – PMR (ID 216590259). A Impetrante foi classificada em 598o lugar na ampla concorrência, para o cargo de Docente da Educação Infantil.

Como se vê, a Impetrante foi classificada no concurso público para o cadastro de reserva, de modo que, em regra, não possui direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário no 598.099/MS, pacificou o entendimento no sentido de que o direito subjetivo à nomeação somente se refere aos candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previsto no instrumento convocatório, restando à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de nomear os elencados em cadastro de reserva.

A jurisprudência do STJ, acompanhando a orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação e o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. Hipótese em que a candidata foi aprovada em cadastro de reserva em concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.
3. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ; AgInt-RMS 60.273; Proc. 2019/0062030-3; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 20/04/2020; DJE 27/04/2020) [destaquei].

Na hipótese, a Impetrante aponta que o Município de Rondonópolis está convocando profissionais aprovados em Processo Seletivo Simplificado em vez de nomear os candidatos aprovados no concurso público, o que configuraria a preterição.

Todavia, segundo o entendimento firmado pelo STJ, a contratação temporária ou a terceirização não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados e a existência de cargos efetivos vagos. In verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. COMISSIONADOS, TERCEIRIZADOS, ESTAGIÁRIOS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988.
PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. Os candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificam para além das vagas oferecidas no instrumento convocatório, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes. 2. Esta é também a orientação do STF, firmada em repercussão geral ( RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016). 3. A paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 52353 MS 2016/0284638-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2017) [destaquei].

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS — CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA — SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo
. Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito à nomeação diante da existência de contratações temporárias, já que estes são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não enseja a preterição de candidato, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.
(N.U 1020394-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021) (destaquei).

Os documentos anexados à petição inicial não permitem afirmar, de forma contundente, que existem cargos efetivos vagos para a função de Docente da Educação Infantil sendo ocupados de forma precária em quantitativo suficiente para alcançar a classificação da Impetrante no certame (598o).

Embora o número de contratações temporárias seja expressivo, a Administração Pública justifica que tais atos visam a suprir necessidades transitórias e excepcionais, como a substituição de professores efetivos em licenças e outros afastamentos legais, o que encontra amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal. A Impetrante, por sua vez, não logrou êxito em desconstituir tal presunção de legitimidade, não demonstrando, por prova pré-constituída, que tais contratações se destinam ao preenchimento de vagas puras e permanentes de forma irregular.

Como já dito, a Impetrante foi classificada no concurso público para o cadastro de reserva, de modo que tem apenas expectativa de direito à nomeação, possuindo direito subjetivo de ser nomeada apenas se demonstrar, de forma inequívoca, a existência de cargos vagos e a ocorrência de efetiva preterição de seu direito, o que não ocorreu na espécie.

Ademais,
não se pode olvidar que a própria Administração já convocou um número significativo de aprovados no certame, o que, em princípio, demonstra a boa-fé e o intuito de prover os cargos efetivos conforme a necessidade e a disponibilidade orçamentária
. A existência de um grande quadro de servidores efetivos naturalmente gera um volume igualmente grande de afastamentos legais (férias, licenças médicas, licenças-maternidade, etc.), o que pode, em tese, justificar um número elevado de contratações para substituição, sem que isso configure ilegalidade.

A via estreita do Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. O direito líquido e certo deve ser comprovado de plano. No caso vertente, a Impetrante não logrou êxito em apresentar prova inequívoca de que as contratações temporárias impugnadas representam o preenchimento de vagas puras e permanentes, em detrimento da ordem de classificação do concurso. Tal aferição demandaria uma análise pormenorizada da situação funcional de cada contratado e da real necessidade que originou o ato, o que é inviável nesta seara processual.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e
DENEGO A SEGURANÇA
impetrada por
ERICA APARECIDA AMARAL BUENO
.

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C.

RONDONÓPOLIS, 2 de dezembro de 2025.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que participou concurso público regido pelo Edital n.° 01/2023-PMR, no qual obteve a classificação em 598° lugar para o cargo de docente da educação infantil, destinado à formação de cadastro reserva, sendo convocados 472 candidatos dentro da validade do certame.

Afirma que a despeito da aprovação em cadastro reserva, a expectativa de direito se convola em direito subjetivo à nomeação quando as situações excepcionais demonstrem a preterição arbitrária e imotivada do candidato, conforme reconhecido no Tema n.° 784, do STF.

Salienta, nesse contexto, que o comportamento da autoridade coatora, ao publicar edital de processo seletivo simplificado, revelando inequívoca necessidade de preenchimento de vagas e, na sequência, convocar 560 servidores temporários para o mesmo cargo, em detrimento dos aprovados no certame, evidencia a preterição.

Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital quando há quebra da ordem de classificação, contratação temporária para preenchimento de vagas existentes ou, ainda, quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame.

Pontua, outrossim, que diferentemente do que consta da sentença, a parte apelante comprovou a existência de “vagas puras”, decorrentes da vacância de cargos por aposentadoria, o que retira o caráter transitório da necessidade administrativa.

Apregoa que a prova mais contundente da necessidade do serviço e da existência de vaga é o fato de que a própria apelante está exercendo as funções do cargo mediante contrato temporário.

Esclarece, ademais, que estão presentes os pressupostos para a concessão de tutela de urgência recursal, asseverando que a probabilidade do direito está demonstrada pelos atos da administração e aplicação da jurisprudência de repercussão geral a respeito do tema, bem como que o perigo da demora consiste no risco de perecimento do direito pelo decurso do tempo, diante do prazo de validade do certame, além do dano de natureza alimentar e existencial.

Por essas razões, requer (ID. 349385396):

“a) Conceder os benefícios da Justiça Gratuita, isentando a Apelante do pagamento das custas recursais;

b) Conhecer e dar integral provimento ao presente Recurso de Apelação, para, em um juízo de mérito, anular e reformar na sua totalidade a r. sentença terminativa de ID 216859236, por manifesto
error in judicando
;

c) Deferir o pedido de tutela de urgência recursal,
inaudita altera parte
, para determinar que a autoridade coatora proceda à imediata nomeação e posse da Apelante no cargo de Docente do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no polo de Rondonópolis/MT, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento;

d) No mérito, julgar totalmente procedente o Mandado de Segurança para conceder em definitivo a segurança, confirmando a medida liminar e declarando o direito líquido e certo da Apelante à sua nomeação e posse no cargo para o qual foi legalmente aprovada, com todos os efeitos funcionais e financeiros retroativos à data da impetração;

e) Condenar os apelados ao pagamento das custas processuais
”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, defende a ausência de direito líquido e certo à nomeação, diante da mera expectativa de direito dos candidatos classificados em cadastro reserva, bem como a inexistência de preterição arbitrária e ilegítima, além da necessidade de dilação probatória, incabível na via mandamental, para discussão sobre a legalidade ou necessidade das contratações temporárias, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do apelo (ID.
357314885
).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo não provimento do recurso (ID.
352649877
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ERICA APARECIDA AMARAL BUENO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1032197-27.2025.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que denegou a segurança.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou

“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”
contra alegado ato coator d
o
Secretária Municipal de Educação de
Rondonópolis
, MT, e do Prefeito Municipal de
Rondonópolis
, MT, por meio do qual postula
“
seja julgado procedente o pedido formulado no presente writ, concedendo-se a segurança à Impetrante, determinando-se ao Poder Público, representado pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, o Secretário de Educação, Secretária Municipal de Gestão de Pessoas a procederem a nomeação definitiva da impetrante
”
(ID. 349384880).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou de concurso público
n.° 001/2023-PMR
promovido pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, classificando-se na
598
a colocação para a formação de cadastro reserva do cargo de
Docente da Educação Infantil
, porém foi preterida na nomeação, diante da contratação de servidores temporários.

O magistrado singular, ao sentenciar o feito
de plano
, conclui
ndo
que não foi comprovada a prática de ato ilegal pela parte apelada, motivo pelo qual denegou a segurança.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão se cinge à existência de direito subjetivo da parte apelante, ou sua mera expectativa à nomeação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.° 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Outrossim, no mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.° 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação da classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido.”

RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). (Grifo nosso)

No caso dos autos, porém, a parte apelante não logrou comprovar a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que sua classificação ocorreu para formação de cadastro reserva e não houve preterição por ausência de observância da ordem de classificação.

Conforme consta dos documentos que instruem a petição inicial, a parte apelante participou do concurso público n.° 01/2023 -PMR, voltado à formação de Cadastro Reserva para os cargos de Docente da Educação Infantil e Docente do Ensino Fundamental – anos iniciais, logrando classificar-se na
598a
posição, em ampla concorrência para o cargo de Docente da Educação Infantil (ID. 349384890)

O fundamento que revelaria ofensa ao direito da parte apelante de ser nomeada se baseia na circunstância de que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, durante a vigência do certame, realizou processo seletivo simplificado para contratos temporários n.° 05/2024/SMGP (ID. 349384896), bem como entre os meses de janeiro a agosto de 2025 publicou 23 (vinte e três) editais de convocação dos classificados, totalizando 516 contratos temporários.

No entanto, a existência de contratos de forma precária, por si só, não demonstram a alegada preterição. Isso porque, a primeira vista, eventuais contratações têm como finalidade a de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e a parte apelante não logrou comprovar que houve desvirtuamento em referidas contratações.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança vindicada para determinar a nomeação da impetrante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), sob alegação de preterição, a existência de vacância e de contratos temporários no âmbito municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de contratos temporários ou a anulação de nomeações anteriores configura preterição arbitrária e imotivada de candidata aprovada fora do número de vagas, apta a ensejar sua nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o direito subjetivo à nomeação só surge em três hipóteses: (i) aprovação dentro do número de vagas; (ii) preterição na ordem de classificação; e (iii) surgimento de novas vagas com preterição arbitrária e imotivada.

4. A candidata encontra-se fora da posição convocada no concurso, mesmo após o desfazimento de nomeações anteriores, não havendo preterição configurada.

5. A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de cargo efetivo vago nem autoriza a nomeação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A contratação temporária ou o desfazimento de nomeações não configuram, por si sós, preterição arbitrária de candidata aprovada fora do número de vagas previsto em edital
. 2. A nomeação só é devida quando demonstrada, de forma inequívoca, a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015; STJ, AgInt no RMS n. 69.958/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023”.

(N.U 1036324-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno contra decisão que denegou segurança em mandado impetrado por candidata aprovada em concurso público para cadastro de reserva, alegando preterição decorrente de contratações temporárias ilegais para o cargo de nutricionista, após a homologação do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se contratações temporárias sucessivas, após a homologação do concurso e durante a sua vigência, caracterizam preterição arbitrária e imotivada que confira direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente se configura nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, conforme entendimento fixado no Tema 784/STF.

4. Não houve comprovação inequívoca de que as contratações temporárias realizadas tenham suprido necessidade permanente de forma irregular, tampouco demonstração cabal de que a agravante foi preterida diretamente.

5. O concurso previa apenas cadastro de reserva e inexiste prova suficiente nos autos de que as vagas preenchidas por contratos precários deveriam ter sido destinadas à recorrente, não se verificando direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A mera existência de contratações temporárias, sem comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada, não confere direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva
.
2. O reconhecimento do direito à nomeação exige demonstração inequívoca da necessidade permanente da função e da exclusão indevida do candidato aprovado
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015); STJ, RMS 52170/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.11.2016”.

(N.U 1003096-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025). (Grifo nosso).

Ademais, na hipótese, a despeito das alegações da parte apelante, não foi demonstrado, extreme de dúvidas, que foi preterida, fundamento do pedido de nomeação imediata.

Nesse contexto, pertinente salientar que incumbe ao candidato a comprovação de preterição ilegítima, a existência e a necessidade de provimento do cargo. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

(...) Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

(...)
Sendo assim, cumpria ao interessado demonstrar cabalmente, como indicado no RE 837.311/PI, que a contratação temporária, no caso concreto, fugia à autorização constitucional, segundo a compreensão sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, e que causava a preterição ao aventado direito à nomeação, sob pena de denegação da ordem
.

8. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 51.350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016). (Grifo nosso)

Outrossim, a alegação de existência de vagas puras, decorrentes de vacância por aposentadoria ocorrida durante o prazo de validade do concurso, não atinge a classificação da parte apelante, porquanto os documentos de ID.

349385373/349385391 indicam que 18 (dezoito) servidores se aposentaram no período de vigência do certame.

Desse modo, inexistindo prova cabal de que houve a preterição do direito alegado, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear, impondo-se a manutenção sentença.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA.

1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital.

3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)].

4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. À míngua de prova do alegado, ordem denegada”.

(TJ-MT 10182964120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2022). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PSICÓLOGO – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – MERA EXPECTATIVA – CARGO VAGO – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1. Ao analisar o Edital de abertura do concurso em tela, constata-se que não havia vagas, mas sim apenas cadastro de reserva, fato gerador apenas de mera expectativa de direito.

2. A existência de cargos vagos, por si só, não configura ato ilegal a ser amparado por meio de Mandado de Segurança, uma vez que a Administração Estadual tem a discricionariedade para nomear ou não durante a validade do certame.

3. Ausência de direito líquido e certo à pretensão de nomeação para cargo público, diante da classificação para cadastro de reserva.

4. Ordem denegada”.

(TJ-MT 10074965120218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/08/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CARGO DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA – CANDIDATA CLASSIFICADA – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE FORMA EXCEPCIONAL – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem”. (N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

2. Recurso conhecido e provido”.

(TJ-MT 10012934020188110045 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026